Tribunal: TJBA
Processo: 8041744-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041744-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA REIS FERREIRA SOUSA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO COLETIVA RECONHECENDO O DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por servidora estadual contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente mandado de segurança individual, por ausência de interesse processual, em razão de já existir decisão transitada em julgado em mandado de segurança coletivo reconhecendo o direito pleiteado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de mandado de segurança coletivo transitado em julgado impede a impetração de mandado de segurança individual para o mesmo direito; (ii) verificar se há vícios de omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 17 do CPC exige a presença do interesse de agir como condição da ação, que se caracteriza pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. A decisão proferida no mandado de segurança coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 já reconheceu o direito dos servidores estaduais à incorporação da gratificação, configurando título judicial passível de execução. A impetração de mandado de segurança individual para reiterar direito já reconhecido viola a coisa julgada, acarreta risco de bis in idem e afronta os princípios da segurança jurídica e da economia processual. O princípio da separação dos poderes impede que o Judiciário utilize novo mandado de segurança individual como meio de cumprimento imediato da decisão coletiva, cabendo à parte interessada valer-se da execução. A oposição de embargos de declaração só se admite nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), inexistentes no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de decisão transitada em julgado em mandado de segurança coletivo que reconhece determinado direito funcional afasta o interesse processual para a impetração de mandado de segurança individual com o mesmo objeto. O meio adequado para a concretização do direito reconhecido em ação coletiva é a execução da decisão coletiva, não cabendo novo writ. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 100; CPC, arts. 17, 330, III, 485, VI e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 26.783/DF, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 28.10.2008; STJ, AgRg no RMS nº 32.944/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, j. 21.09.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041744-47.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA REIS FERREIRA SOUSA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça